Tribunal: TJDFT
Processo: 0787854-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0787854-97.2025.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) RECORRENTE: LEONARDO TEIXEIRA VIEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pretendia-se, com o pedido liminar no agravo à execução, suspender a realização da audiência admonitória designada para 19.11.25 (ID 79071407). Ocorre que, em 17.11.25, a audiência foi cancelada (ID 79071408). O provimento jurisdicional liminar não é mais útil nem necessário ao agravante. Está, portanto, prejudicado. À d. Procuradoria de Justiça, quanto ao mérito do agravo. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES